Tribunal: TJDFT
Processo: 0752585-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752585-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: HELICOPTEROS DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em sua contestação, HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A - HELIBRAS diz que “não se mostra cabível a presente Ação Rescisória” porque “no presente caso, não há falar em manifesta violação a norma jurídica apta a ensejar o ajuizamento da Ação Rescisória com base no inciso V do art. 966 do CPC/15, mas mero inconformismo da Fazenda Pública” (ID 68808977 - Pág. 14); que “falta ao ente Autor interesse de agir” (ID 68808977 - Pág. 21) e que seria “plenamente aplicável ao caso o óbice da Súmula no 343 do STF” (ID 68808977 - Pág. 23), o que atraia incidência do art. do artigo 351 do CPC. Assim, intime-se o autor, DISTRITO FEDERAL, para se manifestar em réplica à contestação apresentada pela parte ré, no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, o autor e a ré deverão apresentar manifestação especificando as provas que pretendem produzir. O agravo interno interposto pela parte ré (ID 68810468) se confunde com o próprio mérito da demanda, razão pela qual o recurso será analisado juntamente com o mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator